Tribunal: TJBA
Processo: 8057262-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057262-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADAS: BIANCA ALMEIDA ATAIDE e
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PELA AUTORA
. PREFACIAL. REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. ACIONADA. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SÚMULA NORMATIVA N. 11, DA ANS. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS PELO PROFISSIONAL PARA CURAR A DOENÇA.

PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. SOFRIMENTO E ANGÚSTIA D
A
SEGURAD
A
. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO D
A
AUTOR
A
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.

8057262-45.2023.8.05.0001
, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo da acionante, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema